Tribunal: TJDFT
Processo: 0755285-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. INFRANÇÃO. REAL INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que em Novembro/2022, o primeiro recorrente, Sr. Eduardo Henrique, vendeu para o segundo recorrente, Sr. José Eduardo, o veículo VW, modelo JETTA CL AC, placa PAG4C80. O veículo não foi transferido em face de financiamento bancário. Foram emitidas as infrações SA03274532 (23/08/2022), SA03189938 (14/06/2022) e SA03197572 (22/06/2022), ou seja, todas após a venda do veículo. Portanto, não foram cometidas pelo primeiro recorrente, Sr. Eduardo e sim pelo segundo recorrente, Sr. José Eduardo. Requer a transferência dos pontos para o segundo recorrente.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a pretensão dos recorrentes encontra óbice legal, nos termos do Art. 257 do CTB. Requer a manutenção da sentença.
4. A pretensão dos recorrentes é a de transferência dos pontos referentes às infrações no SA03274532, SA03189938 e SA03197572, originalmente atribuídas ao primeiro recorrente, Sr. Eduardo Henrique, para o segundo recorrente, Sr. José Eduardo, uma vez que teria sido este último o verdadeiro infrator e condutor do veículo quando do cometimento das infrações.
6. Esclarecem que o veículo foi alienado e não houve a transferência da propriedade, contrato ID 49971816, na cláusula 5.1, o vendedor se compromete a realizar a transferência do veículo ao término do contrato de financiamento do carro. No item 5.2 o comprador se responsabilizará, após assinatura deste instrumento, pelos impostos e taxas que incidirem sobre o bem, além de eventuais multas de trânsito que o veículo tiver após assinatura do contrato. O contrato finda em Janeiro/2024.
7. A fim de reforçar tal pretensão, juntam aos autos a infração do DER onde o real infrator foi identificado, ID 49971819.
8. O Art. 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo". Os recorrentes não apresentaram, no prazo legal, o verdadeiro condutor infrator, portanto, não há amparo legal para a transferência dos pontos referentes às infrações no SA03274532, SA03189938 e SA03197572.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 49971846. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamentos dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.